Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703576-71.2022.8.07.0016 APELANTE: SILVANO CARDOSO FELIPE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÂNIMO EXALTADO. NÃO AFASTAMENTO DO DOLO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo, em razão da gratuidade deferida, uma vez que o apelante se encontra representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. 3. Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, ausência de prova suficiente à condenação, uma vez que apenas os policiais envolvidos no fato prestaram depoimento, sem compromisso. Alegou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Defendeu que, caso se admita ter o recorrente proferido os xingamentos narrados na denúncia, extrai-se do narrado que o acusado não tinha intenção de menosprezar a função exercida pelos policiais. Afirmou que se trataram de xingamentos que poderiam ser inseridos em qualquer contexto de exaltação de ânimo, mormente quando se é abordado com truculência em seu momento de lazer. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, e reforma da sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, em razão da insuficiência de provas e atipicidade do fato. Na hipótese de ser mantida a condenação, pugnou pela reforma da sentença para afastar os maus antecedentes de IDs 119393889, 119394554, 119393877 e 11939455, bem como para redimensionar a pena, aplicando a exasperação única de 1/6 da pena mínima em razão dos maus antecedentes restantes e para afastar a reincidência relativa ao processo no 0004826-59.2017.8.07.0016, e redimensionar a pena fazer incidir a exasperação única de 1/6 da pena-base em razão da reincidência. Subsidiariamente requereu a aplicação do acréscimo de 1/5 da pena-base. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 40011519). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 40160148). 5. A existência material do fato e a autoria restaram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 19/2022 - 05a DP - ID 40008928 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimento foram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Descreveram que no dia dos fatos, ao chegarem ao local para atenderem uma ocorrência policial de ameaça e ofensa, em tese, perpetrada pelo acusado a uma terceira pessoa, o réu proferiu palavras de baixo calão chamando os policiais de "merda", "paus no cu", dentre outros xingamentos. A versão do apelante é isolada nos autos. 6. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e de legitimidade. Trata-se de meio idôneo de prova quando confirmadas pelos demais elementos e inexistirem no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida. No caso dos autos são válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador. Neste sentido: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 2a Turma Criminal, Acórdão 1440525, DJE 11/8/2022 e 3a Turma Criminal, Acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. 7. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, chamando-os de "merda", "paus no cu", atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público. 8. Eventual estado de ânimo exaltado não impede à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014. 9. Conforme entendimento jurisprudencial, condenações antigas podem ser valoradas negativamente. Ao contrário da reincidência, os antecedentes não se sujeitam ao prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I do CP. Correta a utilização das condenações contidas nos processos: 2003.01.1.002390-3; 2014.01.1.057832-5; 2016.01.1.005457-0; 2012.01.1.002089-5; 2012.01.1.138540-9 e 2004.01.1.067872-0, para fins de valoração negativa da circunstância judicial de maus antecedentes. 10. A condenação cominada no processo na 0004826-59.2017.8.07.0016 não pode ser considerada para fins de reincidência, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (ID 40011515). Mantida a circunstância agravante apenas em relação as sentenças condenatórias proferidas nos processos 2017.01.1.026759-3; 2016.01.1.07988-0 e 0728922-74.2019.8.07.0001. 11. Não há na lei qualquer critério matemático para fixação da pena-base, cabendo certa discricionariedade ao julgador. Contudo, o julgador deve basear-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Correta a aplicação da pena pela magistrada de primeiro grau. O réu ostenta antecedentes penais e é multireincidente. Idônea a majoração da reprimenda em fração superior a 1/6, posto que observado os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. Precedente: STJ, AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020. 12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a reincidência relativa ao processo no 0004826-59.2017.8.07.0016, mantida a pena fixada adequadamente. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1635603, 07035767120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à liberdade de expressão e manifestação (art. 5o, IX, da CF/88). Sustenta não haver necessidade de intervenção do direito penal na solução de conflitos como o dos autos, pois o art. 331 do CP seria inconstitucional. No entanto, verifica-se que o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal) e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1133857 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de desacato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1186444 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 23-04-2019 PUBLIC 24-04-2019) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal